Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PEDIDO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA MARITAL. INTERDIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. DECLÍNIO FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO.

1. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.

2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.